Tribunal: TJDFT
Processo: 0745940-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0745940-77.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BYANCA CURCINO PARANAGUA PACIENTE: WISLEY COSTA GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO A advogada Byanca Curcino Paranaguá impetra habeas corpus em favor de Wisley Costa Gonçalves contra ato do Juízo da Vara de Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, por manter a sua prisão preventiva, decretada por haver descumprido as condições da liberdade provisória com monitoramento eletrônico. Ele foi preso em flagrante no dia 04/03/2020, por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e liberado dois dias depois pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, mediante o uso de tornozeleira, mas dois meses depois, em 05/05/2020, teve o benefício foi revogado por descumprir as condições que lhe foram impostas. Na impetração diz-se que ele tem dezoito anos, residência fixa, ocupação lícita e sofre de Infecção do Trato Respiratório - ITR, estando dentro do grupo de risco de contaminação pelo coronavírus e que estariam ausentes os requisitos da prisão preventiva, que pode ser substituída por outras cautelares. Sustenta que a violação do direito à saúde nesse momento de pandemia caracteriza constrangimento ilegal e,por isso, requer o direito de responder solto à ação penal. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente; no primeiro, a prisão preventiva foi reexaminada e mantida pela Turma, como garantia a ordem pública, afirmando-se, ainda, não conhecendo da parte que postulava a liberação em decorrência da pandemia de COVID-19, pois configuraria supressão de instância. Eis a ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE E COMPARSAS QUE TENTAM SUBTRAIR SMARTPHONE DE TRANSEUNTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente preso em flagrante e denunciado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de, junto com três comparsas, tentar tomar o telefone celular de uma mulher que caminhava na rua, ameaçando-a verbalmente. Ela reagiu aos gritos e atraiu a atenção de populares, que detiveram o réu até a chegada da Polícia. O Juízo da Audiência de Custódia concedeu liberdade provisória clausulada, mas as condições do monitoramento eletrônico não foram cumpridas, ensejando a reversão da decisão e a consequente prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. 2 A prisão preventiva é justificada pela periculosidade do réu demonstrada na ação criminosa, na quebra do compromisso com o Estado-Juiz e nos antecedentes: há o registro de passagem por ato infracional análogo a tráfico de drogas e duas ações penais em andamento, que exigem maior rigor do estado para frear o ímpeto delitivo. 3 Ordem denegada. (HBC 07150704920208070000, TJDFT, 1a Turma Criminal, Desembargador Relator George Lopes Leite, julgado em 25/06/2020 e pulicado em 06/07/2020, Acórdão 1259697). Este writ é mais analítico e apresenta outros argumentos para pedir a revogação da prisão preventiva. Contudo, a sua imprescindibilidade foi demonstrada na primeira ação, que apreciou todas as circunstâncias de fato e de direito relevantes. Veja-se que o vogal, o Desembargador Mário Machado, afirmou em precedente que “os pedidos e a causa de pedir são substancialmente os mesmos, e sob qualquer ângulo em que se examinam as decisões do MM. Juiz, estão elas fundamentadas na presença dos requisitos da prisão preventiva, restando caracterizada, inclusive, a coisa julgada” (Agravo Interno no Habeas Corpus 2012.00.2.005984-2, Relator Desembargador Mario Machado, 1a T, julgado em 29/03/2012, disponibilizado no DJe em 16/04/2012, Acórdão 578.156). Portanto, a impetração será conhecida tão somente quanto ao risco de contaminação pelo vírus SARS Cov-2 no ambiente penitenciário. Relembra-se que o habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, pela sua sua peculiar celeridade, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito. Conforme ressaltado no habeas corpus anterior, a impetrante deve esclarecer se o Juízo do primeiro grau analisou o pedido de liberação com base nos riscos da pandemia de COVID-19, juntando a decisão correspondente e outros documentos úteis ao exame da causa. Por isso,deverá a impetrante instruir devidamente o feito, no prazo de cinco dias, presumindo-se no silêncio o desinteresse no deslinde da causa, com o indeferimento da inicial. Brasília, 16 de outubro de 2020. George Lopes Leite Relator